Tribunal: TJMT
Processo: 0013213-72.2009.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013213-72.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), M. C. DE SOUZA - CNPJ: 05.204.147/0001-17 (APELANTE), MARONITA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 378.205.241-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), M. C. DE SOUZA - CNPJ: 05.204.147/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARONITA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 378.205.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA

- DEIXOU DE FIXAR
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA —
INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 6.830/1980 -
ART. 90 DO CPC - TEMA 1.002 STF - ART. 85, §3º, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO - RECURSO PROVIDO.

1- É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

2- Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

3
-
Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4
-Recurso
Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
–MT
,
que nos autos da Execução Fiscal n.º
0013213-72.2009.8.11.0003
,
homologou a desistência e declarou extinto o processo
sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

A
duz a
Apelante que
prestou assistência jurídica ao executado e manejou uma exceção de
pré
-executividade
. Após, a
Fazenda Pública requereu a desistência
da ação para adoção de medidas administrativas para cobrança da CDA
, que foi acolhida sem condenar a Fazenda nas verbas de sucumbência,
sem justificar a ausência de condenação nas verbas sucumbenciais, apesar de terem sido apresentadas peças defensivas.

A
r
gumenta que a sentença deve ser reformada para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários devidos
à Defensoria Pública,
conforme o artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94 e o artigo 23 da Lei 8.906/94. Além disso
, fundamenta que o
artigo 90 do CPC estabelece que, em caso de desistência, as despesas e os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu.

Ressalta que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 de Repercussão Geral, estabeleceu que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte ve
ncedor
a
con
tra en
te
público, com os valores destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria. Portanto, a Defensoria Pública Estadual tem direito à fixação da verba honorária devida, custeada pela Fazenda Pública.

Desse modo, requer o provimento do recurso de apelação para que a Fazenda Pública seja condenada ao pagamento das verbas sucumbenc
iais.

Na oportunidade,
prequestiona
a matéria aventada para efeito de possível recurso especial e ordinário.

E
m sede de contrarrazões, a Apelada, sustenta
que a Fazenda Pública desistiu da ação de execução fiscal com base na Lei Estadual n.º 10.496/17, pois o débito era inferior a 160
UPF’s
. Argumenta que não cabe a condenação em honorários advocatícios, já que não houve fixação de honorários na origem, devido à rejeição da exceção de
pré
-executividade, e que o título executivo continua hígido, líquido, certo e exigível, mas a cobrança judicial foi suspensa conforme a Lei n.º 10.496/17, que permite à Procuradoria-Geral do Estado não ajuizar ações de cobrança de créditos de pequeno valor. Esta lei também dispensa a verba honorária nos processos extintos com fundamento nela.

Sustenta que
o princípio da causalidade,
que estabelece a
responsabilidade
do vencido
pelo pagamento dos honorários
pode se
r
atenuada
dependendo do comportamento das partes, recaindo eventualmente sobre o vencedor
, razão pela qual o

E
xequente não deve ser penalizado com a condenação em honorários
visto que foi
forçado a extinguir o feito pelo baixo valor do crédito.

Diante disso,
alega que
não há causalidade que justifique a condenação da Fazenda Pública em honorários, nem amparo no sistema processual para tal condenação, uma vez que o exequente não foi sucumbente. Por isso, requer

o desprovimento total do Recurso de Apelação Cível e a manutenção da sentença.

Certidão de isenção de custas (ID 204716192).

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação que foi interposto pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
–MT contra sentença proferida pela 2ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca
de Rondonópolis
-
MT, que nos autos da Execução fiscal nº.
0013213-72.2009.8.11.0003
,
homologou a desistência e declarou extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos da execução fiscal nº.
0013213-72.2009.8.11.0003
que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
M. C DE SOUZA
e
MARONITA CAVALCANTE DE SOUZA
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$
3.680,82
(
três mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos
).

Em ID
204260566
, pág.
12
,
23/02/2018
, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curador Especial, apresentou Exceção de
Pré
-Executividade requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente
, da ilegitimidade passiva e da nulidade da citação.

Após,
em ID 204260577, pág. 04, 06/05/2018

o Estado de Mato Grosso

apresentou impugnação à Exceção d
e

P
ré
-Executividade.

Em seguida pelo Juízo de 1º grau, foi proferida decisão rejeitando a Exceção de
Pré
-Executividade
,
e determinando a intimação do Exequente para manifestar acerca do interesse em desistir da ação.
visto que o valor era inferior a 160 UPF/MT
.

A Fazenda Pública em
ID 204260582,
16/10/2023, requereu a
desistência da ação, com a extinção desta execução fiscal sem resolução do mérito
.

O Juízo
de 1º grau
por sua vez,
homologou a desistência da ação e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo
485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso de Apelação reside na análise da assertividade do Juízo de 1º grau
ao
deixar de

fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
, na
homologa
ção

d
a desistência
e consequente extinção
d
o feito executório.

Inicialmente cumpre salientar o disposto no artigo 26, da Lei 6.830/80 que prevê:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a norma contida no artigo 26 da LEF
somente se aplica
nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

Registra-se que a desistência ocorreu após a citação editalícia, tendo sido apresentada defesa, sob a forma de Exceção de
Pré
-Executividade, o que evidencia o efetivo labor da Defensoria Pública e justifica o arbitramento de honorários de sucumbência.

Ademais, dispõe

o art
igo
90 do Código de Proce
sso Civil:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.".

Além disso
é o
entendimento deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA -POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(N.U 0004588-03.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024).

Imperioso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF)
por meio do julgamento do Tema nº 1.002 em 26/06/2023
, firmou o entendimento de
que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. É importante ressaltar que o valor recebido deve ser exclusivamente destinado ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO
DJe
-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal este Egrégio Tribunal de Justiça assentou:

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PROCEDENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ -
TEMA

1002
DO
STF
– VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (
STF
) no julgamento do RE 1140005 RG (
Tema

1002
) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(N.U 0003726-49.2009.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 07/11/2023)

Assim sendo,
in
casu
, resta indiscutível que os honorários são devidos à Defensoria Pública em razão do exercício da função de curador especial, enquanto instituição, considerando ainda que serão revertidos às suas finalidades funcionais.

N
o caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ R$
3.680,82
(
três mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos
), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante
, motivo pelo qual não se mostra relevante a fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.906.618/SP.

Sendo assim, os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso devem serem fixados em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta a forma do artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação
,

para condenar o
Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria
Pública, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base
no artigo
85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024